Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718231-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO JOSE DUARTE NETO AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGILIO JOSE DUARTE NETO, parte executada, contra a r. decisão (ID 230129426) proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0700767-27.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de Sentença (ID 227275758). Eis parte do teor da decisão recorrida (ID 230129426): 1. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, movido por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, em desfavor de VIRGILIO JOSE DUARTE NETO, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 227275758) aduzindo excesso de execução, sob o fundamento de que teria havido correção do valor da causa para R$ 14.299,60 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), que seria o parâmetro para o cálculo, e não o valor de R$ 48.271,91. 3. Apresentada manifestação da parte exequente (ID 229931956). 4. Decido. 5. A Sentença ID 64810640 julgou os pedidos autorais improcedentes, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, do CPC. 6. O acórdão de ID 192507757 negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios fixando em vinte por cento (20%) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7. Dessa forma, o valor dos honorários deve incidir sobre 20% (vinte) por cento do valor da causa. Ademais, ao contrário do que alegado pela parte executada, não houve modificação do valor da causa por parte deste Juízo, sendo o valor da causa R$ 48.271,91. 8. Ademais, não cabe, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios de cálculos já definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 9. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de Sentença (ID 227275758). 10. Preclusa essa Decisão, expeça-se alvará do valor incontroverso depositado pelo executado, no valor de R$ 3.827,91 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), mais acréscimos legais, depositados no ID 226808463, em favor da parte exequente, em conta bancária a ser por ele indicada, no prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante (ID 71610769) alega que a sentença reconheceu o direito aos honorários com base na petição de ID 6477306, onde consta o valor da causa em R$ 14.299,60, e não os R$ 48.271,91 agora utilizados pelo exequente. Tal fato foi devidamente demonstrado na impugnação (ID 227275758), mas ignorado na decisão que a rejeitou. Defende que de acordo com o artigo 292, inciso V, do código, o valor da causa na petição inicial da ação indenizatória – inclusive por dano moral – deve ser igual à reparação pretendida. Pois bem: logo em seguida, na sentença de id 64810640, o douto magistrado utilizou o cálculo retificado – R$ 14.299,60 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) – no julgamento a demanda, não mais o valor de R$ 48.271,91 da exordial. Sustenta que o valor dos honorários sucumbenciais no presente momento corresponde a 20% de R$ 14.299,60 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), valor este a ser atualizado desde o ajuizamento da demanda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o cumprimento de sentença quanto ao valor executado, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, que seja reconhecida a omissão na decisão recorrida e reformada, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se os honorários à base de R$ 14.299,60, conforme a sentença. Preparo recolhido (ID 71610770). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Compulsando o processo na origem, verifico que na petição inicial consta como valor da causa R$ 48.271,91 (quarenta e oito mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) (ID 53478956). Na sentença está expresso: “Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, do CPC.” Ao contrário do que alega o agravante, não houve alteração expressa do valor da causa. O suposto valor de R$ 14.299,60 (quatorze mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) somente foi informado no curso do processo ao apresentar parecer técnico com planilha de cálculo (ID 64773064). Além disso, seus pedidos foram julgados improcedentes e foi condenado em 100% dos honorários advocatícios. Ao consultar o acórdão, verifico que houve a majoração da condenação aos honorários advocatícios para 20% (ID 56591346). Portanto, em uma análise perfunctória, a cobrança dos honorários advocatícios devidos no processo de origem devem ter como base o valor da causa de R$ 48.271,91 e suas posteriores atualizações. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital